Tribunal: TRF3
Processo: 5031177-95.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
745/775)

5031177-95.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031177-95.2025.4.03.0000

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: JUCICLEIDE MIRANDA DE SOUSA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO EM GARANTIA. DISTINÇÃO ENTRE CESSÃO FIDUCIÁRIA E CESSÃO DE CRÉDITO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TRF3. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão em cumprimento de sentença promovido contra o INSS, que indeferiu pedido de homologação e registro de cessão fiduciária de crédito referente a valores inscritos em precatório decorrente de execução previdenciária.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cessão fiduciária de crédito referente a valores inscritos em precatório decorrente de ação previdenciária pode ser homologada judicialmente no âmbito da execução, com fundamento no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão fiduciária em garantia constitui instrumento vinculado a operação de crédito, por meio do qual o credor fiduciário detém titularidade resolúvel ou posse do direito creditório até a satisfação da obrigação garantida, não havendo transferência definitiva da titularidade do crédito.

A cessão fiduciária não se equipara à cessão de crédito prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, que pressupõe a efetiva transferência da titularidade do crédito inscrito em precatório.

A homologação judicial da cessão fiduciária exigiria a análise das cláusulas contratuais pactuadas entre o credor e o cessionário fiduciário, bem como eventual verificação do adimplemento ou inadimplemento da obrigação garantida.

Tal providência extrapola os limites da competência do juízo da execução previdenciária, cuja atuação se restringe à efetivação do título judicial formado entre as partes originárias.

Eventuais controvérsias decorrentes de negócios jurídicos celebrados entre a parte autora e terceiros devem ser discutidas em ação própria perante o juízo competente, não cabendo ao juízo da execução intermediar ou operacionalizar garantias contratuais estranhas à lide.

A orientação encontra respaldo na jurisprudência reiterada das Turmas Previdenciárias do TRF da 3a Região, que firmou entendimento no sentido de que a cessão fiduciária de crédito decorrente de precatório configura garantia vinculada a operação de crédito, sem transferência da titularidade do crédito, o que impede sua homologação judicial no âmbito da execução previdenciária.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cessão fiduciária de crédito decorrente de precatório constitui modalidade de garantia vinculada a operação de crédito e não implica transferência definitiva da titularidade do crédito.

A cessão fiduciária não se equipara à cessão de crédito prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, que pressupõe a transferência da titularidade do crédito.

O juízo da execução previdenciária não possui competência para homologar cessão fiduciária de crédito, cuja análise demandaria apreciação de relações contratuais privadas estranhas à lide.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC, art. 932; Lei no 4.728/1965; Lei no 10.931/2004; Resolução CNJ no 303/2019; Resolução CJF no 822/2023.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 7a Turma, AI 5025821-56.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 10.03.2025; TRF3, 7a Turma, AI 5009426-52.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 19.08.2025; TRF3, 8a Turma, AI 5015220-54.2025.4.03.0000, Rel. Juíza Conv. Vanessa Vieira de Mello, j. 16.10.2025; TRF3, 9a Turma, AI 5017967-74.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ana Lúcia Iucker Meirelles de Oliveira, j. 04.09.2025; TRF3, 10a Turma, AI 5030978-10.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gabriela Shizue Soares de Araújo, j. 26.09.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031177-95.2025.4.03.0000

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: JUCICLEIDE MIRANDA DE SOUSA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo interno interposto por MTR Créditos Selecionados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Responsabilidade Limitada contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantida a decisão proferida pelo Juízo Federal da 6a Vara Previdenciária de São Paulo/SP, nos autos de cumprimento de sentença movido em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Na origem, o agravante requereu a homologação e registro de cessão fiduciária de crédito referente a valores inscritos em precatório decorrente da execução previdenciária. O Juízo de primeiro grau, entretanto, indeferiu o pedido, ao fundamento de que o negócio jurídico apresentado não configura cessão de crédito em sentido estrito, mas cessão fiduciária em garantia vinculada a operação de crédito, de modo que sua análise demandaria apreciação de cláusulas contratuais estranhas à lide previdenciária. Determinou-se, ainda, o bloqueio do valor requisitado no precatório correspondente.

Interposto agravo de instrumento, foi proferida decisão monocrática negando provimento ao recurso, ao entendimento de que a cessão fiduciária em garantia não se confunde com a cessão de crédito prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal. Consignou-se que a homologação do ajuste exigiria a análise das condições contratuais pactuadas entre a parte credora e o cessionário fiduciário, providência que extrapola os limites da competência do juízo previdenciário, além de contrariar orientação jurisprudencial consolidada no âmbito deste Tribunal.

Inconformado, o agravante interpõe o presente agravo interno, sustentando, em síntese, a validade da cessão fiduciária de créditos decorrentes de precatório, com fundamento no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, bem como nas disposições da Lei no 4.728/1965, da Lei no 10.931/2004 e das Resoluções no 303/2019 do CNJ e no 822/2023 do CJF. Argumenta que a cessão fiduciária configura modalidade legítima de transferência do crédito, não havendo vedação legal à sua realização. Aduz, ainda, que a Resolução no 822/2023 atribui ao juízo da execução a competência para processar e analisar pedidos de registro de cessão de créditos, de modo que o indeferimento do pedido implicaria restrição indevida ao direito do credor de dispor de seu crédito.

Defende, ademais, que precedentes recentes de Turmas deste Tribunal reconhecem a possibilidade de registro e homologação de cessão fiduciária de créditos decorrentes de precatórios, desde que observados os requisitos formais do negócio jurídico. Sustenta, por fim, estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, diante da probabilidade do direito invocado e do risco de levantamento indevido dos valores por terceiros.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, a submissão do recurso ao julgamento colegiado, com o reconhecimento da validade da cessão fiduciária e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, considerando que ela está em harmonia com a jurisprudência dominante desta C. Turma.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de homologação judicial de cessão fiduciária de crédito referente a valores inscritos em precatório decorrente de ação previdenciária.

A cessão fiduciária em garantia, como a ajustada no caso concreto, não implica a transferência definitiva da titularidade do crédito, constituindo, na realidade, instrumento de garantia vinculado a operação de crédito, mediante o qual o credor fiduciário passa a deter a posse ou a titularidade resolúvel do direito creditório até a satisfação da obrigação garantida.

Nesse contexto, não se mostra possível equiparar a cessão fiduciária à cessão de crédito prevista no texto constitucional, razão pela qual o negócio jurídico apresentado não se enquadra na hipótese que autoriza a alteração da titularidade do crédito no âmbito da execução judicial.

Outro aspecto relevante consiste nos limites da atuação do juízo responsável pela execução previdenciária.

A homologação judicial da cessão fiduciária pretendida implicaria, necessariamente, a análise das cláusulas contratuais pactuadas entre a parte credora e o terceiro cessionário, bem como eventual verificação de adimplemento ou inadimplemento da obrigação garantida.

Tal providência extrapola os limites da competência do juízo da execução previdenciária, cuja atuação se restringe à efetivação do título judicial formado na relação processual entre as partes originárias.

Com efeito, eventuais controvérsias decorrentes de negócios jurídicos firmados entre a parte autora e terceiros devem ser discutidas em ação própria, perante o juízo competente, não cabendo ao magistrado responsável pela execução previdenciária intermediar ou operacionalizar garantias contratuais estabelecidas em relações jurídicas estranhas à lide.

A orientação adotada na decisão agravada encontra respaldo em reiterados precedentes das Turmas Previdenciárias deste Tribunal, no sentido de que a cessão fiduciária de crédito decorrente de precatório não se confunde com a cessão de crédito prevista no artigo 100 da Constituição Federal, não sendo possível sua homologação no âmbito da execução previdenciária.

A jurisprudência desta Corte tem assentado que a cessão fiduciária configura modalidade de garantia vinculada a operação de crédito, não implicando transferência da titularidade do precatório, circunstância que impede sua equiparação à cessão de crédito constitucionalmente prevista.

Assim, inexistindo transferência efetiva da titularidade do crédito, não há fundamento jurídico para que o Poder Judiciário intervenha no negócio jurídico celebrado entre particulares com o objetivo de viabilizar a execução de garantia contratual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO EM GARANTIA À CEDULA DE CRÉDITO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃ AGRAVADA. RECURSO TEMPESTIVO. NO MÉRITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Extrai-se dos autos principais que o agravante não foi intimado da decisão que indeferiu o seu pedido de homologação da cessão de crédito, motivo pelo qual deve ser conhecido o recurso interposto, por ser tempestivo.

- Embora a cessão de crédito judiciais inscritos em precatório seja possível e encontre fundamento no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, e arts. 20 a 26, da Resolução no 822/2023, do Conselho da Justiça Federal, o negócio jurídico em questão não se refere à Cessão de Crédito, mas sim à garantia da Cédula de Crédito Bancário firmada entre a titular do crédito previdenciário e determinada empresa, que por meio de endosso em preto, transferiu seu direito creditório ao ora agravante.

- De fato, homologar o negócio jurídico em comento inexoravelmente exigirá do Juízo previdenciário, no momento da liberação dos valores, a análise das cláusulas contratuais entabuladas entre a parte autora e a credora fiduciária e a averiguação dos valores adimplidos, situação não sujeita à competência previdenciária.

- Vale ressaltar, que a jurisprudência pátria, inclusive da C. Sétima Turma desta E. Corte, é firme no sentido de que não cabe ao magistrado da demanda previdenciária resolver eventuais controvérsias acerca de negócios jurídicos celebrados entre autores processuais e terceiros, de modo que, havendo conflito, as questões debatidas deverão ser discutidas em ação e órgão jurisdicional próprios.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5025821-56.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 10/03/2025, DJEN DATA: 17/03/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I - Caso em Exame

1. Agravo de instrumento em cumprimento de sentença contra decisão que indeferiu o pedido de homologação da cessão fiduciária do crédito sob execução celebrado junto à parte segurada.

II - Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de aplicação do art. 100, §§13 e 14, bem como da Resolução no 822/23 para casos de cessão fiduciária de crédito, celebrada por meio de Cédula de Crédito Bancário emitida.

III - Razões de decidir

3. Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

4. A cessão fiduciária, como aquela realizada no presente feito, não altera a titularidade dos direitos cedidos, mas confere ao cessionário a posse do valor suficiente para a quitação da dívida, modalidade de negócio jurídico que não pode ser equiparada à cessão de crédito inscrito em precatório para fins de homologação judicial com fundamento no art. 100, §§ 13 e 14 da Constituição Federal.

5. Ainda que no âmbito civil a avença possa ser regular, não cabe a pretendida intervenção judicial para a intermediação da transferência dos valores depositados pela Fazenda Pública no ofício precatório diretamente para a cessionária fiduciária, pois tal intervenção somente é autorizada na hipótese de cessão da titularidade do precatório prevista na Constituição Federal, pela qual se opera a aquisição do direito creditício com deságio e a quitação é feita pelo Poder Público.

IV - Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não provido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CF, art. 100, §§13 e 14; Resolução 822/23 do CJF.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022520-04.2024.4.03.0000; AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031448-41.2024.4.03.0000.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009426-52.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 19/08/2025, DJEN DATA: 27/08/2025)

DECISÃO MONOCRÁTICA - 5006453-27.2025.4.03.0000 - AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA Decisão: 05/11/2025 DJEN Data: 10/11/2025

(...)

A cessão fiduciária, tal como ajustada nos autos, não transfere a titularidade do crédito, mas configura verdadeira operação de crédito, com remuneração de juros, tendo o precatório federal apenas como garantia. Esse tipo de avença não se confunde com a cessão de crédito de precatório prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, razão pela qual não pode ser homologada judicialmente sob esse fundamento.

Embora válida no âmbito civil, a avença não autoriza a intervenção judicial para operacionalizar garantias contratuais entre as partes, pois inexiste previsão legal que legitime tal atuação.

No caso concreto, verifica-se que a avença apresentada não se refere à cessão definitiva de crédito, prevista nos §§ 13 e 14 do artigo 100 da Constituição Federal, mas sim à cessão fiduciária em garantia, modalidade que não transfere a titularidade do crédito, limitando-se a assegurar ao cessionário a posse dos valores necessários à satisfação da obrigação garantida.

Essa forma de negócio jurídico, ainda que válida sob o ponto de vista do direito privado, não produz os efeitos próprios da cessão de crédito constitucionalmente prevista, que pressupõe a efetiva transferência da titularidade do precatório e a comunicação formal ao tribunal de origem e à entidade devedora. Assim, a intervenção do Poder Judiciário para homologar ou intermediar tal ajuste extrapolaria os limites da competência jurisdicional na seara previdenciária, inexistindo base legal para tanto.

Por tais fundamentos, com fulcro no artigo 932 do CPC/15, nego provimento ao agravo de instrumento.

(...)"

Nesse mesmo sentido, em uníssono, o entendimento das demais Turmas Previdenciárias desta Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. PRECATÓRIO. CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA DA CESSÃO ORDINÁRIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MTR Créditos Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios contra decisão da 2a Vara Federal Previdenciária de São Paulo/SP que indeferiu pedido de homologação de cessão fiduciária de crédito previdenciário objeto de precatório, celebrada com o segurado Carlos Cesar Antonio, sob fundamento de afronta ao art. 114 da Lei no 8.213/1991. O agravante sustenta que a operação configura cessão de crédito de precatório, amparada pelo art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, bem como pela Resolução CNJ no 303/2019 e pela Resolução CJF no 822/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a cessão fiduciária de crédito previdenciário inscrito em precatório; (ii) estabelecer se tal negócio jurídico pode ser homologado no bojo da execução previdenciária, com reconhecimento do cessionário como titular do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 100, §§ 13 e 14) admite a cessão de créditos em precatórios, sem restrição à natureza alimentar.

A cessão fiduciária não transfere a titularidade do crédito, mas apenas confere posse ou garantia ao fiduciário, razão pela qual não se confunde com cessão ordinária de crédito prevista na Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cessão fiduciária de crédito previdenciário inscrito em precatório não se equipara à cessão ordinária de crédito prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.

A homologação de cessão fiduciária não pode ser realizada no âmbito da execução previdenciária, pois não transfere a titularidade do crédito e envolve relações contratuais privadas estranhas à lide.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC, art. 995, parágrafo único, arts. 141 e 492; CC, art. 286; Lei no 8.213/1991, art. 114; Resolução CNJ no 303/2019; Resolução CJF no 822/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.934.524/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1.923.742/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 03.04.2023, DJe 13.04.2023; TRF3, 7a Turma, AI 5025972-22.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira, j. 13.03.2025, DJEN 21.03.2025; TRF3, 9a Turma, AI 5021264-26.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ana Lúcia Iucker Meirelles, j. 28.11.2024, DJEN 04.12.2024; TRF4, AG 5032778-46.2024.4.04.0000, 6a Turma, Rel. Des. Fed. Taís Schilling Ferraz, j. 04.12.2024.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5015220-54.2025.4.03.0000, Rel. JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 16/10/2025, DJEN DATA: 21/10/2025)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB COM ENDOSSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. A hipótese dos autos não se trata de mera cessão de precatório, com atribuição da titularidade do crédito a um cessionário.

2. O autor/exequente, Sr. Gilberto Cristovão da Silva (fiduciante), ofereceu seu precatório - PRC n. 20240249095, no valor de R$ 78.423,51 (05/2024), como garantia de operação de crédito - CCB - cédula de crédito bancário n. 43229639, originalmente em favor de BMP Sociedade de Crédito Direto S/A, no valor de R$ 43.855,06, com vencimento em 01/11/2026, cuja operação foi objeto de endosso em preto à MTR CREDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (endossatário/fiduciário), ora agravante, conforme instrumento particular de constituição de cessão fiduciária de direitos em garantia (ID 344463430 - p. 01 e seguintes).

3. A Cédula de Crédito Bancário - CCB é uma promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, conforme artigo 26, da Lei 10.931/2004 e, não obstante possa ser transferida mediante endosso em preto, na forma do § 1o, do artigo 29, da referida lei, o crédito dado em garantia está sujeito a evento futuro e incerto, qual seja: vencimento e o não pagamento, por parte do devedor/fiduciante.

4. Não demonstrado, por ora, o inadimplemento por parte do exequente (fiduciante) acerca da obrigação assumida decorrente do contrato de Cédula de Crédito Bancário - CCB no 43229639, não há título líquido certo e exigível a justificar a sua homologação e exigência.

5. Agravo de instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5030978-10.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, julgado em 26/09/2025, DJEN DATA: 30/09/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. LIMITES CONSTITUCIONAIS E REGULAMENTARES. NEGÓCIO JURÍDICO ATÍPICO NÃO ENQUADRADO NAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

- Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5a Vara Federal Previdenciária de São Paulo, que indeferiu pedido de homologação de Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos referente a crédito previdenciário objeto de precatório. O instrumento foi celebrado entre o advogado do exequente, titular dos honorários contratuais destacados, e o recorrente, com o objetivo de oferecer tais créditos como garantia fiduciária de valores recebidos.

- A cessão de crédito de precatório está prevista nos §§ 13 e 14 do art. 100 da CF, com autorização expressa para cessão a terceiros, o que confere caráter disponível ao crédito, inclusive em ações previdenciárias, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1896515/RS).

- A cessão fiduciária difere da cessão simples, pois não transfere titularidade do crédito, mas apenas cria garantia fiduciária, sem alterar formalmente o beneficiário da requisição, sendo, portanto, inapta para homologação nos moldes do art. 100 da CF.

- A Resolução no 822/2023 do CJF, com redação atualizada pela Resolução no 945/2025, regula exclusivamente a cessão de crédito com mudança de beneficiário em requisição de pagamento, não abrangendo cessões fiduciárias, que não se enquadram nas hipóteses autorizadas para homologação judicial.

- A intervenção judicial em negócios paralelos de natureza privada, como a constituição de garantia fiduciária sobre crédito previdenciário, não é cabível, pois extrapola a competência jurisdicional do juízo da execução, conforme precedentes desta Corte (AI 5025972-22.2024.4.03.0000, 7a Turma).

- A homologação pretendida implicaria em inadmissível interferência judicial na execução do contrato de garantia privada, violando o regime constitucional e regulamentar específico dos precatórios.

- Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017967-74.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 04/09/2025, DJEN DATA: 09/09/2025)

Desse modo, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com o entendimento predominante nesta Corte, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO EM GARANTIA. DISTINÇÃO ENTRE CESSÃO FIDUCIÁRIA E CESSÃO DE CRÉDITO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TRF3. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão em cumprimento de sentença promovido contra o INSS, que indeferiu pedido de homologação e registro de cessão fiduciária de crédito referente a valores inscritos em precatório decorrente de execução previdenciária.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cessão fiduciária de crédito referente a valores inscritos em precatório decorrente de ação previdenciária pode ser homologada judicialmente no âmbito da execução, com fundamento no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão fiduciária em garantia constitui instrumento vinculado a operação de crédito, por meio do qual o credor fiduciário detém titularidade resolúvel ou posse do direito creditório até a satisfação da obrigação garantida, não havendo transferência definitiva da titularidade do crédito.

A cessão fiduciária não se equipara à cessão de crédito prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, que pressupõe a efetiva transferência da titularidade do crédito inscrito em precatório.

A homologação judicial da cessão fiduciária exigiria a análise das cláusulas contratuais pactuadas entre o credor e o cessionário fiduciário, bem como eventual verificação do adimplemento ou inadimplemento da obrigação garantida.

Tal providência extrapola os limites da competência do juízo da execução previdenciária, cuja atuação se restringe à efetivação do título judicial formado entre as partes originárias.

Eventuais controvérsias decorrentes de negócios jurídicos celebrados entre a parte autora e terceiros devem ser discutidas em ação própria perante o juízo competente, não cabendo ao juízo da execução intermediar ou operacionalizar garantias contratuais estranhas à lide.

A orientação encontra respaldo na jurisprudência reiterada das Turmas Previdenciárias do TRF da 3a Região, que firmou entendimento no sentido de que a cessão fiduciária de crédito decorrente de precatório configura garantia vinculada a operação de crédito, sem transferência da titularidade do crédito, o que impede sua homologação judicial no âmbito da execução previdenciária.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cessão fiduciária de crédito decorrente de precatório constitui modalidade de garantia vinculada a operação de crédito e não implica transferência definitiva da titularidade do crédito.

A cessão fiduciária não se equipara à cessão de crédito prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, que pressupõe a transferência da titularidade do crédito.

O juízo da execução previdenciária não possui competência para homologar cessão fiduciária de crédito, cuja análise demandaria apreciação de relações contratuais privadas estranhas à lide.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC, art. 932; Lei no 4.728/1965; Lei no 10.931/2004; Resolução CNJ no 303/2019; Resolução CJF no 822/2023.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 7a Turma, AI 5025821-56.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 10.03.2025; TRF3, 7a Turma, AI 5009426-52.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 19.08.2025; TRF3, 8a Turma, AI 5015220-54.2025.4.03.0000, Rel. Juíza Conv. Vanessa Vieira de Mello, j. 16.10.2025; TRF3, 9a Turma, AI 5017967-74.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Ana Lúcia Iucker Meirelles de Oliveira, j. 04.09.2025; TRF3, 10a Turma, AI 5030978-10.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gabriela Shizue Soares de Araújo, j. 26.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, SENDO QUE O DES. FEDERAL ERIK GRAMSTRUP ACOMPANHOU A RELATORA COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão